Tribunal: TJES
Processo: 0011952-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011952-95.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MYCKAEL RIO BRANCO SINGER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.
1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
2.
A
s declarações prestadas pelos guardas municipais gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
3.
Pena adequadamente fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011952-95.2021.8.08.0048

APELANTE: MYCKAEL RIO BRANCO SINGER

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Myckael Rio Branco Singer
em razão da sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Criminal da Serra
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 30/7/2021, por volta das 16h, na residência localizada na rua Quinze, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, guardas municipais lograram êxito em apreender 43 (quarenta e três) buchas de maconha, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e 27 (vinte e sete) pedras de crack, além da quantia de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), com o recorrente, que estava acompanhado por um adolescente.

Em suas razões recursais, o apelante requer a sua
absolvição
, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base
para o mínimo legal.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

A
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo boletim unificado nº 45530796 (folha 44)
, pelo auto de apreensão (folha 14), pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 15) e pelo laudo de exame químico (folhas 167/168).

Apesar da
negativa do recorrente
(mídia audiovisual nos autos), que afirmou que desconhecia a existência de drogas no interior da residência, a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, devidamente confirmados em juízo.

O
guarda municipal Anderson Lopes da Silva
, em juízo (folha 152), afirmou que:

que me recordo dos fatos narrados, que estávamos em patrulhamento e recebemos denúncia de tráfico de drogas no local; que chegamos ao local e encontramos um indivíduo chamado Alexandre, que constatamos ser menor; que realizada a busca pessoal encontramos com ele certa quantidade de drogas e um celular com restrição; que em conversa com o menor, este informou estar traficando para um menor chamado “neném”, que seria gerente do tráfico de drogas; que fomos até a residência deste indivíduo e sua mãe nos recebeu; que alegou que seu filho não estaria envolvido com o tráfico de drogas e franqueou nossa entrada na casa; que ao entrarmos na casa encontramos o menor e um outro rapaz chamado Micael; que encontramos drogas perto da cama do menor e posteriormente uma sacola; que quando questionado o que teria dentro daquela sacola o menor informou que seria “um negócio”, mas que ao abrirmos a sacola encontramos muitas drogas; que menor, Saimon, conhecido como “neném”, informou ser o detentor das drogas e que o Micael só estava ali auxiliando e que já estava indo embora [...]

No mesmo sentido, o
guarda municipal Luciano de Souza Paula Chabude
,

também em sede judicial (folha 153), disse:

que me recordo dos fatos narrados, que estávamos em patrulhamento e recebemos denúncia de tráfico de drogas no local; que chegamos ao local e encontramos um indivíduo chamado Alexandre, que constatamos ser menor; que realizada a busca pessoal encontramos com ele certa quantidade de drogas e um celular com restrição; que em conversa com o menor, este informou estar traficando para um menor chamado “neném”, que seria gerente do tráfico de drogas; que fomos até a residência deste indivíduo e sua mãe nos recebeu; que alegou que seu filho não estaria envolvido com o tráfico de drogas e franqueou nossa entrada na casa; que ao entrarmos na casa encontramos o menor e um outro rapaz chamado Micael; que encontramos drogas perto da cama do menor e posteriormente uma sacola; que quando questionado o que teria dentro daquela sacola o menor informou que seria “um negócio”, mas que ao abrirmos a sacola encontramos muitas drogas; que menor, Saimon, conhecido como “neném”, informou ser o detentor das drogas e que o Micael só estava ali auxiliando e que já estava indo embora; que Alexandre não mencionou o nome de Micael [...]

Como se sabe, as declarações prestadas pelos agentes gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Sobre o tema, colaciono precedente desta E. Câmara Criminal:

Os depoimentos prestados pelos Guardas Municipais Civis no sentido da responsabilização criminal do réu podem ser equiparados aos depoimentos prestados pelos policiais e, portanto, não podem ser desconsiderados, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170037787, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020)

Assim, diante da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliada às peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Outrossim, o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é um
crime de ação múltipla
e, desta forma,
basta que o agente pratique uma das condutas
nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que mantinha em depósito drogas destinadas a comercialização,
estando correto o juízo condenatório.

Ultrapassado esse ponto,
passo à análise da pena, não assistindo razão ao recorrente quando aponta equívocos na primeira etapa da dosimetria
.

Na
primeira etapa
,
o juízo fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

No caso, a elevação da sanção é justificada em razão da natureza das drogas, pois o
crack
e a
cocaína
são substâncias altamente viciantes, além de possuírem grande poder nocivo ao usuário. Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

As circunstâncias expostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 preponderam sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, justificando o incremento da pena-base. [...]. (TJES, Classe: APCr 0008683-91.2019.8.08.0024; Relator: Willian Silva, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022)

Mostrando-se suficiente e adequada à reprovação da conduta, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base, tal como na origem, bem próxima ao mínimo, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, o juízo de origem, corretamente, atenuou a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º,
da Lei nº 11.343/06), de modo que o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 1/6
(um sexto)
, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente, ainda, a majorante prevista no artigo 40, inciso VI,
da Lei nº 11.343/06 - que não foi impugnada- , de modo que o juízo de origem, corretamente, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, de modo definitivo, em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
aberto
(
art. 33, §2º, alínea “c”, do CP)
, visto que operada a detração pelo juízo de origem, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.